Tribunal: TJES
Processo: 5004650-56.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004650-56.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: VALDECI VIEIRA MATTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004650-56.2021.8.08.0006
ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGADO:
VALDECI VIEIRA MATTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo município em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença de origem e deu parcial provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte ré.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de exclusão do valor determinado na condenação, a fim de que este fosse apurado na fase executória. Alega, também, que há excesso no valor da condenação, “
vez que se deve utilizar como paradigma servidor que esteja na mesma evolução salarial que o autor, sendo que o paradigma utilizado foi admitido em 01/10/1987, havendo um lapso de cinco anos entre as admissões, que viabiliza uma evolução de carreira para o paradigma muito maior do que a evolução da carreira do autor”
.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
Não se vislumbra o vício apontado. Os cálculos juntados aos autos, na inicial, pela parte embargada não foram impugnados pelo embargante, bem como não houve apresentação do suposto valor devido em sua peça de defesa. Impugnação de tais fatos em recurso inominado configura inovação recursal. Correta aplicação do valor devido. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Isto, como se sabe, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(5).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

(6).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)